Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA IDOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO. AMEAÇA, DESACATO, INJÚRIA RACIAL E PORTE DE ARMA BRANCA. PROVAS FIRMES E CONVERGENTES. CONSUNÇÃO ENTRE DESACATO E INJÚRIA RACIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AJUSTE DO QUANTUM DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, artigo 147, caput e do artigo 331, caput, todos do Código Penal; artigo 2o-A da Lei no 7.716/89 e artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41 (roubo majorado pelo concurso de agentes, ameaça, desacato, injúria racial e porte de arma branca), à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado; 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) o pedido de absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) mantida a condenação, a absorção do delito de injúria racial pelo crime de desacato.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos firmes e coerentes de policiais e demais testemunhas, aliada ao reconhecimento pessoal realizado em juízo e à prisão em contexto de flagrância, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, afastando a tese absolutória.
4. Demonstrado que o réu empregou violência contra vítima idosa para assegurar a subtração do bem e possibilitar a fuga da comparsa, caracterizado o concurso de agentes e a grave ameaça exigida pelo tipo penal.
5. As provas produzidas também confirmam a prática dos crimes de ameaça, desacato, injúria racial e porte de arma branca.
6. Inaplicável o princípio da consunção, pois, embora os delitos de desacato e injúria racial tenham ocorrido no mesmo contexto fático, foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos.
7. Na falta de critérios legais sobre o quantum de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.